Tribunal: TJPA
Processo: 0801758-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801758-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURO FABIANO FALSI

AGRAVADO: MARIO CESAR COSTA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801758-48.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU-PA

AGRAVANTE: MAURO FABIANO FALSI

ADVOGADO: Dr. WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR – OAB/PA 27.136-A

AGRAVADO: MARIA CÉSAR COSTA DE ALMEIDA

ADVOGADO: DENY JCKSON SOUSA MAGALHÃES – OAB/MA 7.083

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO LIMINAR DA POSSE DO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. O agravado não logrou êxito em provar liminarmente o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC;

2. Necessidade de dilação probatória;

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela interposto por MAURO FABIANO FALSI, objetivando a reforma da decisão interlocutória (id. 45232594), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que deferiu o pedido liminar e determinou a imediata expedição do mandado de manutenção de posse do ora agravado na área descrita na inicial e retirar qualquer cerca colocada no local, nos autos da AÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, Processo n° 0801895-34.2021.8.14.0107, proposta pelo agravado em desfavor do agravante.

Em breve síntese, em suas razões recursais ao id. 8177174, a parte agravante se insurge contra o interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que o agravado não conseguiu provar a sua posse sobre o imóvel objeto da lide e nem como a exercia; não mostrou habitação local, edificação, benfeitoria ou exercício de qualquer atividade econômica na suposta área do litígio, sequer cercou sua suposta posse.

Assim, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para que fosse determinado a suspensão da decisão agravada e, ao final, a sua reforma, para cassação da liminar.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso pela decisão de id. 8248901.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 8672381.

É o relatório, que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e preparado, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC (inciso I), conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

O cerne da questão é saber se o agravado, com a inicial, produziu prova de para se mantido liminarmente na posse do imóvel em litígio.

Nos termos do art. 561 do CPC, para fins de deferimento da tutela liminar possessória, incumbe ao autor da ação provar: I) a sua posse; II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou do esbulho; e IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A ação de manutenção de posse é manejada quando a posse é somente ameaçada, perturbada e a reintegração de posse quando ocorre o exercício da posse é totalmente impedido, ou seja, há uma ocupação ou tomada do bem.

O agravado (autor) narra nos autos originários que o agravante (réu), em 07/12/2021, estava cercando o terreno e mesmo advertindo os trabalhadores houve continuidade na construção da cerca, ou seja, em tese, ocorreu o esbulho e não apenas turbação.

A ação de reintegração de posse e manutenção de posse, cada uma dessas ações tem seu momento próprio de utilização, entretanto, o legislador criou o instituto da fungibilidade das ações possessórias para que o Juiz possa julgar uma pela outra sem necessidade de emenda da inicial e a sentença não seja tida como extra petita, conforme previsto no art. 554,
caput
do CPC.

No caso concreto, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, desistindo de demonstrar que exercia a posse sobre o imóvel esbulhado.

A despeito da não apresentação das contrarrazões, não acarreta a procedência automática do recurso.

A documentação carreada aos autos originários voltados à comprovação da posse, boletim de ocorrência, mapa topográfico da área, certidão de matrícula do imóvel e vídeo, não se mostram suficientes para a comprovação da alegada posse para os efeitos da concessão da liminar
inaudita altera pars
, como ocorreu no caso concreto.

Seguindo essa linha de raciocínio, ausente, no momento, a comprovação do exercício da posse pelo agravado, o que, eventualmente poderá ser provado na instrução processual, sendo necessária para tal dilação probatória.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão agravada, cassar a liminar deferida.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 16/01/2023